Tribunal: TRF3
Processo: 5121593-85.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.369.165/SP, Tema 626; STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.04.2018; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; e TRF3, ApCiv 5003202-50.2020.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Leila Paiva, DJe 18.03.2021.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
601/608)

5121593-85.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121593-85.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA CARMELITA ALVES DA SILVA MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO JUDICIAL. NATUREZA DEGENERATIVA DA DOENÇA APURADA EM JUÍZO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE CESSADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de perda da qualidade de segurada. A autora sustentou que a cessação do benefício foi indevida, pois a perícia judicial provou o agravamento da doença, tornando-a total e permanentemente incapaz para qualquer atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve discutir: (i) se foi ilegal a cessação pelo INSS da aposentadoria por invalidez, concedida por conversão de auxílio-doença; e (ii) se o laudo judicial apurou incapacidade permanente e, em caso positivo, em que data para definir se é caso de restabelecer ou conceder novo benefício.

III. Razões de decidir

3. O exame analítico, sistêmico, integrado e dinâmico do acervo probatório, para além de apenas considerar a data de início da incapacidade, apurada pelo laudo judicial, deve ter por base a conclusão pericial de que a incapacidade permanente, atualmente apurada, é decorrência de doença degenerativa, de instalação remota com evolução e agravamento do quadro ao longo dos anos, que confere relevância e conexão, na visão progressiva da patologia, às perícias administrativas que haviam, em anos muitos anteriores, constatado incapacidade laborativa, afastando a autora do trabalho desde 2012 e, por quase seis anos, até 2018, com o reconhecimento judicial da incapacidade permanente, ao menos desde 2024.

4.Atrelado a este conjunto probatório, o histórico profissional e previdenciário da autora revela que, embora houvesse tido sucessivas relações e contratos de emprego, de 1984 a 2005, a partir dos afastamentos previdenciários, em 2012, a segurada não mais logrou exercer atividade laborativa sequencial e, ao contrário, contribuiu, esparsamente, nos anos de 2021 e 2023 como contribuinte facultativa, sem vínculo profissional, recolhendo contribuições apenas para garantir vínculo previdenciário, fazendo crer que, de fato, o quadro degenerativo da doença progredia e a impedia de exercer atividade profissional para subsistência.

5. Sendo este o quadro conclusivo que pode ser extraído do cotejo entre o laudo judicial e o dossiê administrativo juntado pelo INSS, não releva discutir a condição de segurada ou cumprimento do tempo de carência pela autora, suplantando-se tais pontos com o próprio reconhecimento de que tem a autora direito ao restabelecimento do benefício de incapacidade permanente desde a cessação indevida e, por consequência, não poderia ter como perdida a qualidade de segurada, a teor do art. 15, I, da Lei 8.213/1991, que assegura a conservação de tal condição, sem limite de prazo e independentemente de contribuições, a quem se encontra usufruindo de benefício previdenciário. Em suma, a conjugação das provas coligidas, permite traçar o resultado analítico de que o estado incapacitante nunca cessou, o que acarreta a invalidação da alta médica administrativa, impondo que benefício seja restabelecido a partir de 31/07/2018, data em que o pagamento foi interrompido, de modo a recompor o status quo ante da segurada.

6. Cabe, assim, a reforma da sentença para restabelecer o benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por incapacidade) com pagamento de parcelas devidas a partir do dia seguinte à cessação indevida, observada, porém, a prescrição quinquenal das parcelas, contada retroativamente à data da propositura da presente ação, a teor do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

7.As parcelas vencidas e não prescritas, por possuírem natureza alimentar, devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

8.Em razão da modificação da sucumbência processual, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, são arbitrados em 10% do valor da condenação até a data do acórdão, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o Tema 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida para reformar a sentença e restabelecer o benefício de auxílio-doença, convertido em aposentadoria por invalidez, a partir de 31/07/2018.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 15, I; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.369.165/SP, Tema 626; STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.04.2018; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; e TRF3, ApCiv 5003202-50.2020.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Leila Paiva, DJe 18.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121593-85.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA CARMELITA ALVES DA SILVA MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de restabelecimento de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 332589498) julgou improcedente o pedido, por perda da qualidade de segurada, condenando a autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Apelou a autora (ID 332589506), argumentando que preencheu todos os requisitos legais para restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, comprovando que a cessação foi indevida conforme laudo médico pericial de que a doença agravou-se, tornando total e permanente a incapacidade para qualquer tipo de trabalho, pugnando, assim, pela reforma da sentença para procedência dos pedidos e restabelecimento do benefício previdenciário.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora usufruiu de benefício por incapacidade temporária com DIB em 12/11/2012 e DCB em 12/03/2014; além de benefício por incapacidade permanente com DIB em 20/09/2013 e DCB em 31/07/2018 (ID 332589493).

O dossiê médico, referente ao primeiro benefício, indica exames realizados entre 22/11/2012 e 29/11/2013, aferindo o quadro de dor em membro, CID M.79.6, comprometimento osteomuscular, diagnóstico que perdurou até 12/03/2014, quando o exame aferiu capacidade para o trabalho (ID 332589492).

O laudo pericial, em 18/09/2024, a partir da anamnese, exame clínico e de documentos médicos, conclui o seguinte (ID 332589479):

"• DIAGNÓSTICO: ARTROSE SEVERA DE JOELHOS. CID M17.

• DATA DE INÍCIO DA DOENÇA (DID): NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR COM EXATIDÃO. RELATA SINTOMAS HÁ MAIS DE 10 ANOS.

• NÃO SE COMPROVA NEXO ENTRE DOENÇA E O TRABALHO. HAVIA SOFRIDO EM 2002 E DEPOIS EM 2012 ACIDENTES COM TRAUMA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. PORÉM A ARTROSE DOS JOELHOS, QUE É BILATERAL, É DOENÇA DEGENERATIVA, QUE SURGIU E SE AGRAVOU COM O PASSAR DOS ANOS.

• HÁ INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA DOENÇA.

• DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII): 01/2024, DATA DE RESSONÂNCIA DO JOELHO QUE COMPROVA O ESTÁGIO ATUAL DA DOENÇA.

• SUGIRO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ."

Embora o laudo judicial tenha indicado DII em janeiro de 2024, com base na ressonância ofertada, fato que levou a sentença a reconhecer a perda da condição de segurada, é certo que a conclusão baseou-se na avaliação do estágio atual da doença, que recomendou o reconhecimento da incapacidade permanente.

Todavia, o próprio perito anotou que o estágio atual decorre de doença de caráter degenerativo, surgido e agravado ao longo do tempo, coerente com o registro do relato da autora de sintomas há mais de 10 anos e, ainda, com o reconhecimento pelo próprio INSS de incapacidade permanente, ao menos desde 20/09/2013, quando foi concedido o benefício então denominado aposentadoria por invalidez.

Perceba-se que a autora tem registro de vínculo previdenciário em relação de emprego de 1984 a 2005, seguindo-se registro de dois benefícios previdenciários e, por fim, registro de vínculo previdenciário como contribuinte facultativo, em meses dos anos de 2021 e 2023, condição em que, sem exercer atividade remunerada, o segurado recolhe contribuições para garantir vínculo previdenciário.

Não é demais, pois, concluir que a autora não exerceu atividade laborativa após o período em que foi reconhecida incapacidade e concedidos os benefícios entre 2012 e 2018, o que reforça a conclusão de que a doença degenerativa, com progressão ao longo do tempo como atestado pelo perito judicial, converge com o reconhecimento administrativo de incapacidade para o trabalho. A linha do tempo, diante da natureza da patologia diagnosticada, favorece concluir que, em verdade, é longeva a instalação do quadro de incapacidade e, em verdade, jamais deixou de existir, apenas atingindo o seu ápice em 2024 com o exame de ressonância do joelho, que fez o perito avaliar a autora como permanentemente incapacitada para o trabalho.

No extenso quadro probatório existente, sobretudo se considerado o dossiê médico da autora, com o detalhamento de exames feitos pelo próprio INSS, é seguro afirmar que o mais importante do laudo judicial não é a data declarada como de início da incapacidade, mas a descrição da doença, do seu caráter degenerativo, sua progressão e agravamento ao longo do tempo, informações que, conjugadas ao acervo probatório administrativo, evidenciam que a incapacidade da autora não é nova, mas é preexistente e, portanto, não se autorizava a cessação do benefício por incapacidade permanente em em 31/07/2018, como ocorreu inadvertidamente.

Sendo este o quadro conclusivo que pode ser extraído do cotejo entre o laudo judicial e o dossiê juntado pelo INSS, não releva discutir a condição de segurada ou cumprimento do tempo de carência pela autora, suplantando-se tais pontos com o próprio reconhecimento de que tem a autora direito ao restabelecimento do benefício de incapacidade permanente desde a cessação indevida e, por consequência, não poderia ter como perdida a qualidade de segurada, a teor do art. 15, I, da Lei 8.213/1991, que assegura a conservação de tal condição, sem limite de prazo e independentemente de contribuições, a quem se encontra usufruindo de benefício previdenciário.

Em suma, a conjugação das provas coligidas, permite traçar o resultado analítico de que o estado incapacitante nunca cessou, o que acarreta a invalidação da alta médica administrativa, impondo que benefício seja restabelecido a partir de 31/07/2018, data em que o pagamento foi interrompido, de modo a recompor o status quo ante da segurada.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5003202-50.2020.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA, DJe 18/03/2021: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL DA BENESSE. CESSAÇÃO IRREGULAR. - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo, e apenas na ausência deste, a partir da citação do INSS. - Com efeito, consoante estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.369.165/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 626), “a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa”. - Por sua vez, à luz do entendimento expendido pela referida Corte Superior, nas hipóteses em que a controvérsia paira sobre a concessão de aposentadoria por invalidez, ou o restabelecimento de auxílio-doença, a correspondente concessão judicial não constitui novo benefício, mas a restauração de uma benesse indevidamente interrompida. Assim, o termo inicial, em tais circunstâncias, deve corresponder ao dia posterior à data da cessação indevida do auxílio-doença. - O laudo pericial orienta “somente o livre convencimento do Juiz quanto aos fatos alegados pelas partes” não servindo, necessariamente, “como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos (STJ - - REsp 1471461/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018) - A despeito das conclusões periciais, é razoável concluir, com base nos documentos médicos acostados aos autos, que referem moléstias idênticas àquelas aferidas pelo d. perito, que tal circunstância persistia em 15/12/2018, razão por que de rigor a fixação da DIB a partir do dia posterior à data da correspondente cessação indevida - Apelação provida em parte.” (g.n.)

Assim, cabe reforma da sentença para o restabelecimento do benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por incapacidade) com pagamento de parcelas devidas a partir do dia seguinte à cessação indevida, observada, porém, a prescrição quinquenal das parcelas, contada retroativamente à data da propositura da presente ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

As parcelas vencidas e não prescritas, por possuírem natureza alimentar, devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Em razão da modificação da sucumbência processual, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, são arbitrados em 10% do valor da condenação até a data do acórdão, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o Tema 1.105/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO JUDICIAL. NATUREZA DEGENERATIVA DA DOENÇA APURADA EM JUÍZO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE CESSADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de perda da qualidade de segurada. A autora sustentou que a cessação do benefício foi indevida, pois a perícia judicial provou o agravamento da doença, tornando-a total e permanentemente incapaz para qualquer atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve discutir: (i) se foi ilegal a cessação pelo INSS da aposentadoria por invalidez, concedida por conversão de auxílio-doença; e (ii) se o laudo judicial apurou incapacidade permanente e, em caso positivo, em que data para definir se é caso de restabelecer ou conceder novo benefício.

III. Razões de decidir

3. O exame analítico, sistêmico, integrado e dinâmico do acervo probatório, para além de apenas considerar a data de início da incapacidade, apurada pelo laudo judicial, deve ter por base a conclusão pericial de que a incapacidade permanente, atualmente apurada, é decorrência de doença degenerativa, de instalação remota com evolução e agravamento do quadro ao longo dos anos, que confere relevância e conexão, na visão progressiva da patologia, às perícias administrativas que haviam, em anos muitos anteriores, constatado incapacidade laborativa, afastando a autora do trabalho desde 2012 e, por quase seis anos, até 2018, com o reconhecimento judicial da incapacidade permanente, ao menos desde 2024.

4.Atrelado a este conjunto probatório, o histórico profissional e previdenciário da autora revela que, embora houvesse tido sucessivas relações e contratos de emprego, de 1984 a 2005, a partir dos afastamentos previdenciários, em 2012, a segurada não mais logrou exercer atividade laborativa sequencial e, ao contrário, contribuiu, esparsamente, nos anos de 2021 e 2023 como contribuinte facultativa, sem vínculo profissional, recolhendo contribuições apenas para garantir vínculo previdenciário, fazendo crer que, de fato, o quadro degenerativo da doença progredia e a impedia de exercer atividade profissional para subsistência.

5. Sendo este o quadro conclusivo que pode ser extraído do cotejo entre o laudo judicial e o dossiê administrativo juntado pelo INSS, não releva discutir a condição de segurada ou cumprimento do tempo de carência pela autora, suplantando-se tais pontos com o próprio reconhecimento de que tem a autora direito ao restabelecimento do benefício de incapacidade permanente desde a cessação indevida e, por consequência, não poderia ter como perdida a qualidade de segurada, a teor do art. 15, I, da Lei 8.213/1991, que assegura a conservação de tal condição, sem limite de prazo e independentemente de contribuições, a quem se encontra usufruindo de benefício previdenciário. Em suma, a conjugação das provas coligidas, permite traçar o resultado analítico de que o estado incapacitante nunca cessou, o que acarreta a invalidação da alta médica administrativa, impondo que benefício seja restabelecido a partir de 31/07/2018, data em que o pagamento foi interrompido, de modo a recompor o status quo ante da segurada.

6. Cabe, assim, a reforma da sentença para restabelecer o benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por incapacidade) com pagamento de parcelas devidas a partir do dia seguinte à cessação indevida, observada, porém, a prescrição quinquenal das parcelas, contada retroativamente à data da propositura da presente ação, a teor do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

7.As parcelas vencidas e não prescritas, por possuírem natureza alimentar, devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

8.Em razão da modificação da sucumbência processual, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, são arbitrados em 10% do valor da condenação até a data do acórdão, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o Tema 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida para reformar a sentença e restabelecer o benefício de auxílio-doença, convertido em aposentadoria por invalidez, a partir de 31/07/2018.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 15, I; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.369.165/SP, Tema 626; STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.04.2018; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; e TRF3, ApCiv 5003202-50.2020.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Leila Paiva, DJe 18.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão